Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. ALTERAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE.
1. Não procede o pedido de fixação e cobrança de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento da ação coletiva em cumprimento individual de sentença, sob pena de afronta ao disposto no artigo 100, §8o, da CF, e violação ao sistema de pagamentos por precatórios determinado à Fazenda Pública.
2. O Supremo Tribunal Federal publicou acórdão de julgamento do RE 1309081 (Tema 1.142), sob o rito da repercussão geral, fixando a tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
3. Ainda que recentemente o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE no 870.947/SE, as teses ali firmadas dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em momento anterior à expedição do requisitório, tratando-se de situação diversa da analisada no caso concreto, que cuida de débito já inscrito em precatório.
4. Verificando-se que os próprios exequentes apresentaram planilha de cálculos do débito indicando a TR como índice aplicável a partir de 2009, tendo sido requisitado o precatório com base nesses cálculos, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção monetária, devendo ser observada a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, coibindo-se a prática de atos contraditórios pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido.